Tribunal: TJDFT
Processo: 0750760-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO COLEGIADO. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) admite a reclamação no âmbito processual penal para, dentre outras hipóteses, garantir a autoridade das decisões do tribunal (artigo 196, inciso II).

2. A autoridade judiciária da Vara da Infância e da Juventude, ao insistir na recusa em realizar audiência para oitiva do adolescente e sua genitora, violou a autoridade do acórdão de n. 1749679 que determinou que, diante do pedido de fixação de medidas protetivas formulado pelo Ministério Público, haja a oitiva do adolescente e de sua genitora em audiência judicial (art. 28, §2o, ECA) e que suas opiniões sejam consideradas pela autoridade judiciária competente (art. 100, XII, ECA).

3. Reclamação procedente.